Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706858-60.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: MARGARIDA GOMES SILVA DESPACHO Intime-se Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. para manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade formulada nas contrarrazões e as certidões expedidas pela Secretaria do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria no prazo de quinze (15) dias, conforme determina o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil (id 75794715 e 75794699) . Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator